Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721896-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CASTAGNARO DA SILVA, TATIANE LEONIS SANTOS CASTAGNARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCIO CASTAGNARO DA SILVA, TATIANE LEONIS SANTOS CASTAGNARO contra decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 234658124), que, no cumprimento de sentença no 0704383-09.2022.8.07.0011, promovido contra o agravante por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação lançada pela agravante e converteu em pagamento a penhora de valores ocorrida por meio do sistema SISBAJUD. Alega a recorrente, em suma, a impenhorabilidade de parcela de sua remuneração, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem assim que o “o valor bloqueado são provenientes tanto de conta bancária de natureza salarial, quanto de poupança ou seja, o valor percebido pelos Agravante é fruto de depósito realizado pelas empresas em que são contratados, sobretudo o valor maior, o da Sra. Tatiane que exerce a profissão de fonoaudióloga e presta serviços na empresa SERFA LTDA - ATINGIR - PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA, recebendo seus proventos, por atendimento realizado e não por recebimentos mensais, o que justifica o recebimento de diversas quantias observados pelo Juiz de Primeiro Grau”. Aduz a “impossibilidade de se penhorar valores até 40 salários mínimos, fato este ignorado por aquele Juízo, mesmo havendo consagrado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, com a mesma temática do presente recurso, tem por entendi- mento unânime o reconhecimento da impenhorabilidade da quantidade de até 40 (quarenta) salários mínimos poupado, ainda que em lugar diverso da conta poupança, ou seja, de qualquer aplicação financeira”. Sustenta que “regra geral da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV/CPC é clara e pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, mas que neste caso em debate, não foi observado por aquele Juízo, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial, já que naquele Cumprimento de Sentença, está se transmutando uma bloqueio total de valor em conta poupança em bloqueio de percentual de salário, o que não é o caso”. Alegando o preenchimento dos requisitos legais, a parte agravante pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora levada a cabo na origem. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído, comprovado o recolhimento do preparo (ID origem 72445738), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, em que pese tenha postulado a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tem-se que na verdade busca a autora a concessão de efeito suspensivo, notadamente por não requerer em sede liminar o desbloqueio do valor constrito, pretensão reformatória que sustenta a interposição do recurso. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No entanto, a pretensão buscada em sede de tutela de urgência recursal pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).5. Embargos de divergência conhecidos e providos.(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016).2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese , não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação.3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes.6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem aplicado a mitigação da impenhorabilidade de salários com temperança: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. PENHORA INDEFERIDA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometera dignidade e a subsistência da devedora e de sua família, uma vez que seu salário atual é pouco superior a dois salários-mínimos. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1692637, 07022551520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, tendo em vista que a parte recorrente combate decisão judicial que determinou a penhora pelo sistema SISBAJUD, a qual resultou na constrição de valor que alega ser oriundo de seu trabalho como autônoma (psicóloga, segunda agravante) e empregado (primeiro agravante), e que invocam a incidência da impenhorabilidade sobre tais rubricas, é daquela o ônus de provar os fatos alegados e o risco de ser reduzido à miséria pela penhora diretamente em sua remuneração, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, em análise perfunctória dos elementos probatórios juntados pelo agravante em sede recursal, não verifico a admissibilidade dos documentos de ID 72445786 e 72445787, posto que trazidos à lide somente junto às razões recursais, de modo que tampouco se verifica serem documentos novos, posteriores àquela manifestação, nem restou sequer elencada a impossibilidade de trazê-los quando da apresentação da aludida peça defensiva na origem. Assim, diante da aparente preclusão consumativa para apresentação de elementos comprobatórios de suas alegações, e considerando os documentos que acompanharam a impugnação na origem (ID 216404315 e seguintes), bem assim da argumentação residual presente do recurso, não se encontram presentes elementos que possam infirmar, de plano, as razões descortinadas pela decisão agravada para rejeitar a impugnação à penhora não permitindo, por ora, a constatação da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, em que pese a agravante alegue ser a verba constrita nas contas correntes parcela relativa às suas remunerações, tal qual mencionado pelo Juízo da origem, nada se verifica documentalmente na origem a embasar tais alegações, senão o revés, uma intensa movimentação de valores entre contas da titularidade da própria devedora, Sra. Tatiane, sem ingressos de montantes que possam denotar que o valor constrito seria eventualmente oriundo, ainda que em parte, de seu trabalho como autônoma. Ademais, quanto ao executado Sr. Marcio, não se verifica comprovação que os valores constritos sejam oriundos de sua remuneração. Na oportunidade em que apresenta suas razões recursais aduz que as verbas recebidas destinar-se-iam ao custeio de sua mantença pessoal e familiar, no entanto tampouco se verifica dos elementos fáticos constantes do feito principal sequer pagamentos de qualquer despesa que evidenciasse a subsistência do ora agravante. Limitam-se os recorrentes a argumentar, de maneira genérica e dissociada da prova admissível dos autos, a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, sequer trazendo à lume pagamentos ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora a teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). Importante que se diga que a decisão agravada apenas determinou que o valor constrito fosse transferido para conta judicial, tendo condicionado a liberação dos valores ao credor à preclusão, a qual fora obstada pela mera interposição do presente recurso. Assim, eventual determinação de levantamento da penhora de valores componentes do patrimônio do devedor quando da apreciação do feito pelo colegiado não se torna inviabilizada, assim como inexistentes grandes riscos para a parte adversa em aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator